Tribunal: TJPA
Processo: 0817375-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817375-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: H L O DINIZ COMERCIO LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E SERASAJUD ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MG Comércio de Combustíveis Ltda contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da Execução Fiscal n. 0859350-20.2022.8.14.0301, que determinou a restrição de veículos via RENAJUD e a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, mesmo antes da citação válida. O agravante alegou nulidade da citação, ilegalidade das medidas constritivas prévias e requereu a suspensão da decisão, com posterior provimento do recurso para desconstituí-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial — RENAJUD, SISBAJUD e SERASAJUD — antes da citação válida do executado; e (ii) estabelecer se a citação realizada em endereço diverso e por pessoa estranha à lide invalida os atos subsequentes da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD como instrumentos ordinários e legítimos para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento prévio de medidas extrajudiciais.

A atual orientação do STJ, inclusive no Tema Repetitivo nº 1026, reconhece a legalidade da inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, ainda que não esgotadas outras diligências, como medida voltada à efetividade da execução.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a citação da parte executada foi efetivada, com decurso in albis do prazo legal para pagamento voluntário, legitimando o prosseguimento da execução e o uso dos meios eletrônicos.

As medidas de restrição patrimonial adotadas estão em consonância com os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, e não configuram exceção, mas sim regra procedimental nas execuções fiscais modernas.

Considerando o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, restou prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que negara o efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e SERASAJUD constitui medida legítima e ordinária na execução fiscal, prescindindo do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

Comprovada a citação válida e o decurso in albis do prazo para pagamento, são legítimos os atos constritivos patrimoniais realizados na fase inicial da execução.

A execução fiscal moderna autoriza a adoção de medidas eletrônicas de constrição como regra procedimental para garantir a efetividade do crédito público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11.05.2017; STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.05.2016; TJPA, AI 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO,
consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0817375-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM/PA
, que nos autos da
Execução Fiscal n. 0859350-20.2022.8.14.0301
, determinou a restrição de veículos via RENAJUD e procedeu a inclusão do CPF/CNPJ do executado em cadastro de inadimplentes, via sistema
SERASAJUD
, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que o Juízo
a quo
decidiu de maneira
extra petita
ao determinar a citação nos endereços dos sócios da empresa, quando em verdade o Estado Exequente requereu a citação nas filiais da empresa, em novos endereços indicados em petição, logo sendo nula a decisão.

Assevera que o Juízo de origem considerou válida a citação da pessoa jurídica, mesmo sendo realizada em endereço diverso e na pessoa de terceiro estranho à lide.

Afirma que constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, inclusive das restrições do RENAJUD, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo.

Alega ilegalidade já que antes mesmo de realizar a citação válida, o Juízo
a quo
determinou a realização de bloqueio SISBAJUD e restrições RENAJUD.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo a decisão agravada, bem como seja concedido tutela antecipada recursal, para determinar a baixa nas restrições determinadas via RENAJUD. No mérito, seja recebido o presente agravo processando-se na forma de instrumento, com seu posterior PROVIMENTO, para, confirmando o efeito suspensivo por ventura deferido, reformar a decisão agravada para: 1) desconstituir a decisão agravada determinando, na oportunidade, que outra seja proferida, bem como seja dado baixa nas restrições de veículos determinadas via RENAJUD; 2) Anular o ato citatório e dos subsequentes, inclusive das restrições do RENAJUD, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo; 3) Anular a decisão que determinou a restrição dos veículos pelo sistema RENAJUD.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 16871083)

Inconformada com a decisão liminar,
MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 16946901), em suma reiterando a fundamentação do Agravo de Instrumento.

O prazo para a apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno transcorrera
in albis
. (ID n. 19145735)

No ID n. 17576143,
CONTRARRAZÕES
ao Agravo de Instrumento pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, absteve-se de intervir nos autos. (ID n. 18394635)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, consigno que o
MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 16946901), em face da decisão que indeferiu a decisão liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de realização de bloqueio SISBAJUD e restrições RENAJUD no caso concreto.

Conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a utilização dos referidos sistemas como mecanismo ordinário de busca de bens do devedor, sendo prescindível o exaurimento de outras providências para sua autorização judicial. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência sedimentada desta Corte:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO
SISBAJUD
. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do
SISBAJUD
, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.
Agravo
de
instrumento
conhecido e provido.

(TJPA –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– Nº 0813274-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Do mesmo modo, a jurisprudência atualizada do Tribunal da Cidadania também reconhece que o requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, pelo SERASAJUD, independe de esgotamento prévio de medidas, consoante o Tema Repetitivo n.º 1026.

Na espécie, verifica-se que a citação da parte executada restou devidamente realizada, e o prazo para pagamento voluntário decorreu in albis (ID n. 100176675 – autos de origem).

Destarte, a autorização da utilização dos meios eletrônicos representa atuação legítima do exequente, na esteira do que dispõe o art. 835, I, do CPC e os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Com efeito, as ferramentas postuladas constituem instrumentos oficiais de cooperação judiciária para localização de bens e dados patrimoniais, não se tratando de exceção, mas de regra procedimental na execução fiscal moderna.

Por fim, tendo sido enfrentado o mérito recursal, resta prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 16946901.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão vergastada que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Julgo prejudicado o Agravo Interno contido no ID 16946901
, tudo nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/06/2025